Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. LEI 13.454/2017. RDC 50/2014/ANVISA. PROIBIÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS. FISCALIZAÇÃO PELA POR PARTE DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.013, §3o, ALÍNEA I, DO CPC. PROIBIÇÃO DA MANIPULAÇÃO, SEM REGISTRO, DAS SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENOS SIBUTRAMINA, ANFEPRAMONA, FEMPROPOREX E MAZINDOL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. De acordo com o artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. Admite-se a impetração de mandado de segurança preventivo ante a alegação de ameaça concreta em sofrer fiscalização e penalização por parte do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal – DIVISA em razão do que dispõe o artigo 9o da RDC 50/2014 da Anvisa.
3. Embora a Lei 13.454/2017 tenha autorizado a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, não revogou as exigências da RDC 50/2014, de modo que não está autorizada a manipulação de medicamentos que contenham tais substâncias, sem o competente registro.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e, na forma do art. 1.013, §3o, alínea I, do Código de Processo Civil, denegar a segurança.